Tribunal: TJPA
Processo: 0810421-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810421-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: D. G. M., TATIANE GARCIA LEAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810421-15.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONAÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 16.983

AGRAVADO: D.G.M.

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE GARCIA LEAL MARTINS

ADVOGADO: CARLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA - OAB/TO 10.423-B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo. Beneficiário em tratamento médico contínuo. Manutenção da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o restabelecimento do contrato rescindido unilateralmente, sob pena de multa. Parte agravante sustenta o exercício legítimo da resilição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a validade da rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo;

(ii) a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de plano coletivo é permitida, desde que obedecidos requisitos da Resolução nº 19/1999 do CONSU, como a disponibilização de plano individual equivalente e a continuidade assistencial ao beneficiário em tratamento.

4. No caso concreto, a parte agravante não comprovou a oferta de plano individual ao recorrido, tampouco garantiu a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos.

5. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ exige que operadoras assegurem assistência até a alta médica do beneficiário em tratamento contínuo, mediante contraprestação devida.

6. Aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, vedando a interrupção abrupta de tratamentos que possam comprometer a sobrevivência ou integridade física do usuário.

7. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do recorrido, mantém-se a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo é válida, desde que cumpridos os requisitos legais, especialmente a oferta de plano individual equivalente e a garantia de continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento contínuo".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 116725982 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que deferiu o pedido de

tutela de urgência, para fins de determinar que a parte requerida UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o cancelamento da rescisão contratual unilateral e imotivada do plano de saúde do Autor e a sua consequente reativação nos exatos termos da apólice anterior, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais de ID. 20348554, a parte recorrente alega, em suma, que que preencheu satisfatoriamente os requisitos legais para exercer seu direito à resilição unilateral da avença. Alega que que não se pode obrigar a Seguradora a contratar quem não queira, onde se leva em consideração que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, como aduz a Carta Magna em seu artigo 5, inciso II da Constituição Federal de 1988.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 20476478, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id. 21159131, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 23775582, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de efetuar o cancelamento unilateral do plano de saúde do agravado.

Cabe destacar que há na hipótese do plano coletivo empresarial uma estipulação em favor de terceiro. Assim, a pessoa jurídica estipulante funciona apenas como uma intermediária, ou uma mandatária, dos beneficiários do seguro-saúde. Deste modo, é manifesta a legitimidade ativa dos usuários de plano de saúde coletivo, não sendo óbice o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante. Neste sentido, o artigo 436 do Código Civil . Ademais, sendo os beneficiários os destinatários finais dos serviços prestados, não podem ser impedidos de buscar o restabelecimento do vínculo com a operadora. Trata-se de interesse juridicamente protegido dos usuários do plano de saúde coletivo.

Ressalto que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1º da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar.

Não obstante, tal prerrogativa não ser revela absoluta, uma vez existe outra exigência para que a rescisão unilateral seja dotada de validade, qual seja, que a operadora disponibilize a migração dos beneficiários para um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sentido em que disporiam os artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19 /1999.

Ocorre que, no caso em tela a recorrente não demonstrou que disponibilizou ao Agravado, plano individual nas mesmas condições do plano que pretende cancelar.

Além disso, considerando que o paciente se encontrava em pleno tratamento médico, a Agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656 /1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

Vejamos ainda, o Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, que possui a seguinte tese aprovada pela Segunda Seção: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.

Neste sentido, a operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8º, § 3º, b, e 35-C da Lei nº 9.656/1998 e 18 da RN nº 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. CONTROLE JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 29/09/15. Recurso especial interposto em 24/11/16 e concluso ao gabinete em 06/11/17. 2. O propósito recursal é definir se é válida, em qualquer circunstância, a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora de plano de saúde. 3. A ANS estabeleceu por meio de Resolução Normativa que os contratos coletivos por adesão ou empresarial "somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias" (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09). 4. Não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde - cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana - por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 5. Deve ser mantida a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que haja motivação idônea. 6. No particular, a beneficiária estava em pleno tratamento de tumor cerebral e foi surpreendida com a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde. Considerando as informações concretamente registradas pelo acórdão recorrido, mantém-se o vínculo contratual entre as partes, pois inexistente motivação idônea para a rescisão do plano de saúde. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (STJ - REsp: 1762230 SP 2017/0267483-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019).

Outrossim, o STJ entende que a incidência da legislação consumerista impõe a apresentação de justificativa adequada pela operadora a fim de validar a rescisão unilateral, tendo em vista o escasso poder de barganha e a vulnerabilidade do grupo de usuários, bem como o necessário respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. É o caso. Segue ementa: "EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3.Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018). 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.776.047 - SP (2018/0281809-5) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI).

De igual modo, há impossibilidade de resilição imotivada do contrato coletivo, uma vez que o beneficiário se encontrava recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física.

Além disso, resta apurar durante a instrução probatória, se o contrato é verdadeiramente coletivo, pois caso este venha a beneficiar apenas poucas vidas, caracterizará situação de Falsa coletivização - Circunstância que justifica a aplicação das regras dos contratos individuais.

De modo que compulsando a documentação acostada aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo acertadamente entendeu pela ocorrência da probabilidade do direito em favor da parte autora/agravada. Portanto, a concessão da tutela de urgência emitida na decisão vergastada deve ser mantida, tendo em vista que os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estão preenchidos.

Portanto, não restando comprovado pela parte agravante o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 300, do CPC, a decisão interlocutória ora vergastada deve ser mantida hígida.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025